Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CTN. LEI 9784/99. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. AFASTADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ANÁLISE DO PROCESSO NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO. ADI ADEQUADA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo. 170 do Código Tributário Nacional dispõe que é autoridade administrativa que autoriza a compensação de créditos tributários

2. Considerando que o que está em trâmite é o segundo processo administrativo, não há que se falar em perda do objeto. Preliminar afastada.

3. No caso em análise, verifica-se que a parte apelante deu ensejo ao arquivamento do processo administrativo ao não responder em tempo hábil à intimação do órgão publico.

4. O artigo 49, da Lei 9784/99 dispõe que o prazo para a administração decidir é a partir do final da fase de instrução.

5. Não há desídia da administração pública, pois o novo processo administrativo encontra-se na fase de instrução, mostrando-se adequada a suspensão ante o julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade que poderá alterar o entendimento quanto à compensação de dívidas tributárias por precatório cedido.

6. No presente caso, não se vislumbra nenhum vício de ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo em comento, a justificar o afastamento do sobrestamento do processo administrativo.

7. Não cabe ao Judiciário adentrar em ato discricionário da Administração Pública para que seja incumbida a instruir processo em um prazo estipulado, sob pena de infringir a separação de poderes.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.